Tribunal: TJMT
Processo: 1034270-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034270-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 - CNPJ: 20.639.607/0001-23 (APELANTE), LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 884.670.581-53 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), Gustavo Capistrano Enore da Silva (APELADO), G. C. E. S. (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 884.670.581-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. C. E. D. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
: REUNIÃO DOS FEITOS EM RAZÃO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO – AÇÃO JÁ SENTENCIADA – ART. 55, §1o, DO CPC/15 -
MÉRITO
: CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS EM RAZÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO – REPASSE DO VALOR NÃO EFETUADO PELA AGÊNCIA DE PASSAGENS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM –
VALOR EXCESSIVO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de conexão se um dos feitos já se encontra sentenciado e com trânsito em julgado, a teor do art. 55, §1o, do CPC/15.

Apesar de atribuir a responsabilidade pelo cancelamento das reservas de passagens do autor à agência de viagens contratada, certo é que a companhia aérea não conseguiu demonstrar a necessária excludente de responsabilidade, notadamente em razão da conduta ilícita ter sido praticada por seu preposto e porque não prestara qualquer assistência ao recorrido.

Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/apelado.

Se, contudo, o
quantum
fora arbitrado em valor desarrazoado, e, para que não se configure em enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Indenizatória por Danos Morais
ajuizada em seu desfavor por
G.C.E.D.S., representado por seu genitor LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA
, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC/15 (ID no 98948011).

Inicialmente, pugna a apelante pela reunião do feito no 1034269-49.2017 com os presentes autos em razão da conexão entre eles.

No mérito, em suas razões, sustenta a recorrente, em suma, que a sentença merece ser reformada, pois não praticou qualquer conduta ilícita a justificar sua responsabilização por danos morais.

Assegura que a agência de viagens contratada pelo autor não confirmou o pagamento das passagens junto à companhia aérea, razão pela qual não autorizou o embarque do autor, já que as reservas estavam pendentes de pagamento e foram canceladas automaticamente.

Aduz que, à hipótese, resta comprovada a culpa da agência de viagens que, recebendo do consumidor, deixou de repassar o pagamento para a companhia aérea. Assim, a seu ver, se não deu causa ao imbróglio, não pode ser responsabilizada pelo pagamento de qualquer indenização.

Afirma, contudo, que, caso mantida sua condenação por esta Corte, o
quantum
deverá ser reduzido, pois arbitrado em evidente afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e sem levar em consideração a alarmante crise financeira vivenciada pelas empresas aéreas em decorrência da pandemia do COVID-19.

Relata que o apelado não fora exposto a qualquer situação vexatória, constrangedora ou humilhante a ponto de render-lhe indenização exorbitante e que não guarda correlação com o suposto dano noticiado.

Colaciona jurisprudência acerca de entendimentos recentes do STJ sobre a quantificação do dano moral.

Por fim, afirma que há equívoco na estipulação do marco inicial para a incidência dos juros de mora, acrescentando tratar-se o caso dos autos de hipótese de relação contratual, pois existe um contrato de transporte aéreo firmado pelas partes, portanto, inaplicável a Súmula 54 do STJ.

No mais, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Subsidiariamente, pleiteia pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões, no ID no 98948020, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID no 106528468, da lavra do douto Procurador Roosevelt Pereira Cursine, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
G.C.E.D.S., representado por seu genitor LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA
ajuizou a

Ação Indenizatória por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, aduzindo, em síntese, que adquiriu pacote turístico para o Parque de Diversões “Beto Carreiro World” junto à VISA AGÊNCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS, sediada em Cuiabá/MT.

Afirma que o pacote fora negociado pelo valor de R$ 14.560,00 (quatorze mil e quinhentos e sessenta reais) e consistia em transporte aéreo de ida e volta - Cuiabá/MT à Navegantes/SC -, no período de 15 a 18/09/2017; translado, passeios no parque e hospedagem para 13 (treze) pessoas, todas elas membros de sua família.

Relata que tanto o voo Cuiabá/Navegantes quanto a hospedagem e os passeios no “Beto Carreiro World” se deram conforme programação, o que, infelizmente, não ocorrera por ocasião do voo de retorno para Cuiabá (voo 4270).

Narra o autor que, no dia 18/09/2017, juntamente com sua mãe, pai, avós, tios e primos compareceram ao aeroporto de Navegantes/SC, no horário estipulado para a viagem de volta à Cuiabá, contudo, foram surpreendidos com a notícia trazida pela requerida de que as reservas (passagens aéreas) haviam sido canceladas por ausência de pagamento.

Ressalta que, em que pese as tentativas de resolver o impasse junto à agência onde haviam contratado o pacote de viagens e já pagado o valor quase em sua integralidade, via cartão de crédito, ainda assim, a requerida não acolheu suas justificativas, de modo que tiveram que adquirir novas passagens aéreas, agora da companhia TAM, para chegar ao seu destino.

Afirma que suportaram toda a sorte de transtornos, principalmente diante da falta de informações e de assistência por parte da requerida, inclusive em razão de que haviam crianças menores e tiveram que aguardar aproximadamente 8 horas no aeroporto em São Paulo, chegando em Cuiabá apenas no dia 19, por volta das 8 horas da manhã.

Alega que o descaso da requerida provocou dissabores, angústias e transtornos, razão pela qual deve ser indenizado pelos danos morais vivenciados, de modo que ajuizou a presente demanda.

Da sentença se extrai que o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência de falha na prestação de serviços ofertados pela requerida/apelante, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e homologou o pedido de desistência do autor quanto à segunda demandada VISA AGÊNCIA DE VIAGENS.

De se ressaltar que o autor ingressou com a demanda e constou no polo passivo a apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e a agência de viagens VISA AGÊNCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS, posteriormente, pediu desistência com relação à segunda requerida, pleito homologado pelo magistrado sentenciante.

Irresignada com a sentença, recorre a companhia aérea.

Pois bem.

Inicialmente, de ser analisado o pleito da companhia aérea para
reunião do feito no 1034269-49.2017 com os presentes autos em razão de suposta conexão entre eles.

Prejudicial de mérito – reunião de feitos, em razão da conexão
.

Não obstante alegue a necessidade de reunião da ação no 1034269-49.2017 com o presente feito, para que sejam julgadas conjuntamente em razão da conexão entre eles, tal pleito não prospera.

Isso porque, a referida ação no 1034269-49.2017 já fora sentenciada e objeto de apelação pela ora recorrente, cujo recurso fora parcialmente provido e a decisão transitou em julgado em 02/06/21, de modo, que não há qualquer razão para a juntada dos feitos, a teor do art. 55, §1o, do CPC/15.

Assim, de ser rejeitada a referida prejudicial.

MÉRITO.

In casu
, no tocante ao evento danoso que resultou no cancelamento da reserva de passagem aérea contratada pelo autor/apelado, verifica-se que não assiste razão à parte recorrente quanto à alegação de ausência de ilicitude em sua conduta.

Isso porque, resta incontroverso nos autos a contratação pelo autor, representado pelos seus genitores, dos serviços de transporte aéreo fornecido pela requerida, contratação esta feita por intermédio de agência franqueada, VISA AGÊNCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS, a quem o autor fizera os pagamentos, conforme se denota das declarações prestadas pela Sra. Dagma Dantas Alves dos Santos perante a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor em 03/10/2017 – ID no 77725997.

Ademais, não há nos autos qualquer irresignação da recorrente no sentido de que a agência de viagens não a representava por ocasião da contratação dos serviços pelo apelado. Tanto a representava que o autor e sua família não relatam qualquer irregularidade por ocasião do voo de ida (Cuiabá/Navegantes) ou mesmo durante o período em que estiveram no polo turístico do Parque de Diversões do Beto Carreiro.

Assim, se, de fato, a requerida não recebeu o repasse do valor da agência de viagens referente às reservas feitas pela família do autor, como alega, deve haver tal desentendimento com sua franqueada e não agir equivocadamente, cancelando a passagem aérea do autor. Ademais, mesmo estando os passageiros no aeroporto para embarque, não prestou qualquer assistência.

Desse modo, embora queira atribuir responsabilidade unicamente à agência de viagens, deste ônus não se desincumbiu.

De igual modo, não logrou demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, de modo que resta mantida sua obrigação de reparar os danos suportados pelo autor da demanda.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO - MENOR EM ASSENTO SEPARADO DOS PAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito. O atraso de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1040545-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, ônus que lhe competia, deve responder pelos danos causados ao autor/apelado.

Ademais, não há que se falar em mero dissabor, visto que, trata-se à espécie de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Logo, não há necessidade, nestes casos, da efetiva comprovação do dano, conforme ensina-nos Sérgio Cavalieri Filho:

“
[...]
o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum
.”
(
in
“Programa de Responsabilidade Civil”, 4a ed., Malheiros, 2003, p. 102).

Portanto, presentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar – o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos –, resta configurado,
in casu
, o dano moral passível de reparação.

Ademais, a prática ilícita da requerida referente ao evento relatado nos presentes autos já fora reconhecida nos autos da ação no 1034269-49.2017, movida pelo irmão do ora apelante, cujo recurso de apelação fora distribuído à minha relatoria, e julgado, teve seu trânsito em julgado certificado em 02/06/21, sem qualquer recurso das partes.

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, entendo que merece acolhida o pleito da recorrente.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24 HORAS). EXCESSO DE LOTAÇÃO NO VÔO (‘OVERBOOKING’). DANO MORAL. VALOR. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CDC. PREVALÊNCIA. I. Inobstante a infraestrutura dos modernos aeroportos ou a disponibilização de hotéis e transporte adequados, tal não se revela suficiente para elidir o dano moral quando o atraso no vôo se configura excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. [...] III. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido.

(STJ, 4a Turma, REsp no 211604/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 25/03/2003, DJ 23/06/2003, p. 372).

“
[...] A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas. Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária. [...]

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0000418-95.2018.8.11.0010, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS METEOROLÓGICOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos experimentados pelo consumidor em virtude de tal fato. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0041101-57.2013.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (g.n.).

De todo o exposto, considerando as especificidades dos autos, o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como a capacidade socioeconômica das partes, e, por fim, considerando que na ação no 1034269-49.2017, ajuizada pelo irmão do apelante, conforme relatado, aqui como lá, o valor há de ser reduzido e arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado de voo, por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas. (N.U 1025604-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - EMPRESA AÉREA - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO - ATRASO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM
-JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Alegação de manutenção na aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in reipsa”. 2. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de aproximadamente 07(sete) horas, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1011370-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De fato, considerando a notícia trazida nos autos de que a genitora do apelante também já teria sido indenizada referente ao mesmo evento em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o irmão do apelado, conforme já relatado acima, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem mencionar o genitor do apelante, pois, ao que tudo indica, optaram por ajuizar demandas individualmente, o valor ora fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra deveras adequado ao caso.

Assim, com estas considerações, de se dar guarida a esta fração do recurso da apelante.

No que tange ao marco de incidência dos juros de mora de 1% ao mês, de fato, o caso dos autos retrata responsabilidade contratual, de modo que deve ser retificado também este ponto da sentença para que os juros incidam a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para retificar o marco inicial dos juros de mora para que incidam a partir da citação.

Mantida a
condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021